Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O DÉBITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de imóvel pertencente à parte executada, sob o fundamento de excesso de onerosidade e desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor do débito condominial. O agravante alegou exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis e defendeu a constrição do próprio imóvel vinculado à dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de imóvel de valor consideravelmente superior ao débito condominial exequendo, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 805 do CPC estabelece que o juiz deve adotar, entre os meios executivos disponíveis, o menos gravoso ao executado, desde que suficiente para satisfazer o crédito.
4. A natureza propter rem do débito condominial autoriza, em tese, a penhora do próprio imóvel a que se vincula a dívida.
5. A medida executiva, no entanto, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo inadmissível a constrição de bem cujo valor de mercado é significativamente superior ao montante da dívida.
6. No caso concreto, a diferença substancial entre o valor do débito e o valor do imóvel revela desproporcionalidade da medida e caracteriza excesso de onerosidade ao devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.